Tribunal: TJSP
Processo: 2210740-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a inclusão dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)- Inadmissibilidade no caso concreto – Existência de bens nomeados à penhora – Circunstância que não autoriza, por ora, a adoção de medidas atípicas – Observância do princípio da menor onerosidade ao devedor - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a inclusão dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)- Inadmissibilidade no caso concreto – Existência de bens nomeados à penhora – Circunstância que não autoriza, por ora, a adoção de medidas atípicas – Observância do princípio da menor onerosidade ao devedor - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000933458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2210740-04.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jaboticabal,
em
que
são
agravantes
CCM
CONSTRUÇÕES
METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, PAULO VITOR DE
VILHENA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e JUREMA CALDAS DE
VILHENA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43025
AGRV. No: 2210740-04.2020.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL 1a VC
AGTES.:
CCM
CONSTRUÇÕES
METÁLICAS
CALDEIRARIA
E
EQUIPAMENTOS LTDA; PAULO VITOR DE VILHENA MORAES;
JUREMA CALDAS DE VILHENA MORAES
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão que determinou a inclusão
dos dados dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB)- Inadmissibilidade
no caso concreto
Existência de bens nomeados à
penhora Circunstância que não autoriza, por ora, a
adoção
de
medidas
atípicas

Observância
do
princípio da menor onerosidade ao devedor - Decisão
reformada - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pela MM.a Juíza de Direito Carmen Silvia Alves,
que determinou a inclusão dos dados dos executados na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
decisão agravada foi proferida em nítido contraste ao que
dispõe os artigos 797 e 805 do CPC, e também o artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso LIV, da Constituição Federal. Aduzem que a
indisponibilidade só pode ser determinada em caráter
excepcional, e não foram preenchidos no caso os requisitos
necessários ao deferimento. Alegam que o credor não
esgotou as medidas para satisfação de seu crédito, sem
olvidar que foram oferecidas ações de titularidade do
coexecutado, as quais foram recusadas pela exequente.
Afirmam que a medida não se mostra nem proporcional e nem
razoável, eis que só punirá os devedores, agravando sua
situação financeira. Asseveram, ainda, que o contrato está
garantido por equipamento de valor superior ao débito, e
não há comprovação de dilapidação do patrimônio ou desvio
de bens. Pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 90/91).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 93), foi
apresentada contraminuta a fls. 97/100.
É O RELATÓRIO.
O recurso, tributado o devido respeito ao
Ilustre Magistrado de Primeiro Grau, merece provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo agravado em face dos agravantes.
No curso da ação, o exequente requereu a
indisponibilidade
de bens dos executados
através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, o que
restou deferido pelo MM. Juízo “a quo” (fls. 610/611 na
origem). E é contra essa decisão que se insurgem os
recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Como se sabe, a atual legislação processual
civil introduziu oportunas modificações, sobretudo na
execução, a fim de propiciar a efetividade do processo,
valendo pontuar a regra inserta no art. 139, IV, do CPC.
Dispõe o citado artigo de lei que “o juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: IV- determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.
Parece bastante claro que ao editar a regra
acima transcrita, pretendeu o legislador garantir ampla e
plena efetividade às decisões judiciais.
O elenco de medidas permitidas é dos mais
amplos, podendo o Juízo, de ofício ou a requerimento,
tomar medidas coercitivas para assegurar a efetivação da
ordem judicial nos processos, inclusive nas ações que
cuidem de prestação pecuniária.
Todavia, no caso em tela, verifica-se que os
agravantes nomearam à penhora um lote de ações de
titularidade do coagravante Paulo Vitor de Vilhena Moraes.
Embora a indicação de bens tenha sido
indeferida pelo MM. Juízo de Piso (fls. 544/545 na
origem), tal decisão foi desafiada no agravo de
instrumento no 2110555-55.2020.8.26.0000, julgado por esta
17a Câmara de Direito Privado em 06/10/2020, cuja ementa
recebeu o seguinte teor:
“Agravo de instrumento - Execução - Decisão
que rejeitou a indicação de bens indicados à
penhora pelos devedores - Bens relativos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações do próprio agravado - Circunstância
que não caracteriza dação em pagamento, já
que se trata de procedimento judicial de
caráter satisfativo mediante a excussão de
bens
-
Bens
que
constituem
títulos
mobiliários de notória liquidez no mercado
de ações - Ausência de prejuízo ao credor -
Indicação que atende ao que preconiza o art.
831 do CPC - Inexistência de justificativa
jurídica relevante para a não aceitação -
Decisão reformada - Recurso provido.”
Nesse cenário, ressalta-se que o que deve se
buscar é a efetividade do processo, de modo que a adoção
de medidas atípicas, tal como a determinada no caso em
análise, não de afigura recomendável, ao menos por ora.
Como se sabe, a teor da disposição contida
no art. 805 do CPC, a execução deve se realizar da maneira
menos gravosa para o devedor.
Nesse rumo, tributado o devido respeito ao
Ilustre Magistrado “a quo”, o presente recurso deve ser
acolhido para revogar a determinação de inclusão dos dados
dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32862
Agravo de Instrumento no 2210740-04.2020.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravantes: Ccm Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda,
Paulo Vitor de Vilhena Moraes e Jurema Caldas de Vilhena Moraes
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32862
Acompanho o resultado proposto pelo E. Relator, porém por
fundamento diverso.
Não existe decisão ou mesmo razão para tornar indisponíveis os
eventuais bens do devedor. Não estão eles fora do comércio e caso haja alienação deles
no curso da execução, a transferência será considerada válida perante terceiros e apenas
ineficaz em relação à causa.
Destarte é inviável a expedição de ofício a CNIB - Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens, nos moldes pretendidos pelos agravantes.
Referido sistema foi criado para auxiliar as autoridades competentes
nas investigações de crime organizado e na recuperação de ativos financeiros de origem
ilícita, a saber: “a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o
atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação
do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao
crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”1.
Ora, como se trata de um sistema criado para dar suporte ao combate
de crimes organizados e na recuperação de ativos de origem ilícita, não há que se
ponderar na utilização das informações contidas em seus bancos de dados em prol de
1 Informações extraídas do sítio eletrônico https://indisponibilidade.org.br/institucional - pesquisa realizada dia
07/03/2019, às 19:02 hrs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesses de particulares.
Ressalte-se, ainda, que tal sistema é utilizado pelo Estado na cobrança
de débitos fiscais, conforme prevê o art. 185-A do Código Tributário Nacional2,
hipótese que não se amolda ao caso.
Não bastasse, o sistema da CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) não localiza bens móveis ou imóveis vinculados ao nome de
devedores, apenas torna público o registro de eventual indisponibilidade de bens de
propriedade deles, ocasionada por uma decisão, judicial ou administrativa, nesse
sentido3.
Diante desta conjuntura, como a indisponibilidade de bens é uma
2 Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no
prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz
determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente
ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp
no 118, de 2005)
3 Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de
indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o
território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra
e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. (Informações extraídas do sítio eletrônico
https://indisponibilidade.org.br/institucional - pesquisa realizada dia 07/03/2019, às 19:14 hrs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida extrema, que é conferida àqueles casos em que ficar comprovada eventual
situação de perigo, nos termos descritos na norma que a criou, não há justificativa para
utilização dela no caso.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
133AD2E3
6
8
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1347BD35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2210740-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.